Tribunal: TJMT
Processo: 1016846-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016846-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: IVETE MACHADO FERREIRA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação ajuizada por IVETE MACHADO FERREIRA deferiu a liminar para determinar que as requeridas “providenciem à parte autora um veículo da mesma espécie e característica ao adquirido, em perfeitas condições de uso, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias” e mais “determino que os requeridos procedam com o cumprimento no prazo de 05 dias, conforme solicitado pela autora”.
A agravante sustenta que “a Agravada que adquiriu um veículo modelo Onix Plus no dia 2019/2020. Prossegue sua narrativa aduzindo que em 04/10/19 o veículo, com um pouco mais de 30 dias de uso, passou a apresentar problemas, acendendo luz do painel, motor passou a falhar, tendo encaminhado para a concessionária, ocasião em que permaneceu imobilizado do dia 08/11/2019 até 13/01/2020. Ocorre que, novamente o carro apresentou problemas, tendo sido encaminhado para a concessionária, ocasião em que não houve cobertura pela garantia e a Agravada efetuou o pagamento de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e não foram resolvidos os problemas. Dessa forma, ingressou com a presente ação perante o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, requerendo, liminarmente, a restituição do valor pago ou o fornecimento de um automóvel de igual modelo, câmbio automático. No mérito, requer a restituição do valor pago, danos materiais de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e danos morais de, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
Aduz, ainda, todavia, que “com relação ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, melhor sorte não assiste a Autora, ora Agravada, isto porque em que pesem suas alegações no sentido de barulhos em frenagens, luz acessa indicando pane no sistema de estabilidade, não há nenhuma prova que dê amparo à sustentação da tutela provisória, muito pelo contrário, a concessionária da Agravante quando procurada em 07/05/2020 (Ordem de Serviço anexo) realizou todas as intervenções necessárias, sendo liberado o automóvel em perfeitas condições de uso, tanto é que não há registros de novas passagens da Agravada em nenhuma oficina da Agravante, logo entende-se que a Autora vem fazendo utilização normal do veículo, principalmente no que diz respeito à fumaça do bom direito. Obviamente tem-se que é uma questão técnica, a qual uma eventual perícia poderá aferir a veracidade dessas alegações, razão pela qual leva a concluir que a decisão que deferiu a tutela antecipatória não há nenhum respaldo, devendo ser reformada integralmente, pois carece da fumaça do bom direito. Por outro lado, a decisão recorrida determina o fornecimento de veículo reserva, quando o automóvel da Agravada encontra-se em perfeitas condições de uso e reparado, inclusive, encontra-se com ela, sendo utilizado normalmente. Veja que, a manutenção desta liminar irá gerar um enriquecimento sem causa para a Agravada e um prejuízo enorme para a Agravante, sem qualquer embasamento para tanto. Assim, é possível concluir que a Agravada não preencheu os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, tendo em vista que a verossimilhança das alegações sequer foi demonstrada, na medida em que embora o veículo tenha apresentado algumas inconformidades, não há prova de que o mesmo perdeu sua funcionalidade, isso porque o mesmo encontra-se reparado e em poderes da Agravada desde 07/05/2020, não havendo qualquer registro de reclamação posterior do veículo. Não se pode olvidar, que o legislador quis assegurar que a concessão de tutela antecipada não provoque danos à parte, garantindo que tal decisão retorne ao status a quo, entretanto, ainda que revogada a decisão recorrida, esta Agravante sofrerá prejuízos posto que apesar de entregar um veículo zero km a parte Agravada, obterá o bem de volta depreciado, tendo em vista a utilização do mesmo por tempo indeterminado.” Ressalta que “a Agravada sempre foi atendida em todas as oportunidades em que compareceu no estabelecimento comercial da Agravante, tendo seu pleito sempre atendido, inclusive na ocasião de imobilização do automóvel foi fornecido carro reserva.”
Requer, ao final, que “SEJA ATRIBUÍDO, LIMINARMENTE ,O EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa antes mesmo de causar danos de grave lesão e de difícil reparação à Agravante, até que esta Câmara se manifeste de forma definitiva, como possibilitam os permissivos legais estatuídos no artigo 1.019, inc. I do Código de Processo Civil, uma vez que a agravante está sendo compelida a fornecer veículo reserva para a Agravada, sendo que: (I) a Agravada omitiu a real data de imobilização do carro, que foi inferior a data informada – o que se comprova pela Ordem de Serviço assinada; (II) o veículo está devidamente reparado e em posse da Agravada, que vem utilizando-o amplamente, sem qualquer problema, aliás, sequer há registros de reclamações após sua passagem na oficina em 07/05/2020. Ao final, seja dado PROVIMENTO INTEGRAL ao presente recurso de Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau para cassar os efeitos que a decisão liminar possa produzir em face da ora Agravante, tendo em vista que conforme amplamente demonstrado o automóvel encontra-se em perfeitas condições de uso e de posse da Agravada, assim como, conforme amplamente demonstrado a Agravada não preenche os requisitos para concessão da tutela antecipada, além do fato de que a r. Decisão Agravada jamais poderá retornar ao status a quo em caso de improcedência da demanda, haja vista a depreciação do bem, assim como, emplacamento em nome da Agravada; (IV) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pleiteia pela modificação da r. Decisão liminar, no sentido de que seja autorizado o fornecimento de um veículo reserva a Agravada, similar ao automóvel, objeto da demanda, afim de evitar o enriquecimento sem causa em detrimento da Agravante; (V) Alternativamente, caso não seja o entendimento desta corte, requer que seja deferido prazo de 15 dias para cumprimento da liminar.”
É o relato. Decido.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, ao menos nessa fase processual, tem-se estar evidente nos autos que o veículo adquirido pela agravada apresentou inúmeros defeitos que lhe impedem de usufruir do bem, de modo que mais prudente manter a decisão recorrida, pelo menos até a análise do mérito recursal.
Sobre a possibilidade de fornecimento de carro reserva, esta Câmara já decidiu:
RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍDO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “ CARRO RESERVA ”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida. (N.U 0152529-65.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ZERO – DEFEITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVAATÉ A REALIZAÇÃO DO REPARO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que ordenou o fornecimento de veículo reserva quando, estando o veículo ainda em posse da ré, não houver comprovação de que o reparo tenha sido realizado.” (N.U 0073712-84.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
Desse modo, nos estreitos limites dessa decisão, entendo ausentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada, de modo que INDEFIRO O PEDIDO liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora